Tribunal: TJDFT
Processo: 0001132-50.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e materialidade do crime de furto restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, com destaque para o depoimento judicial da testemunha policial e depoimento extrajudicial da vítima.
2. Recurso conhecido e desprovido.